Tribunal: TJDFT
Processo: 0753978-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO E EXEQUÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169/STJ, sob o fundamento de necessidade de liquidação prévia do título executivo judicial oriundo de ação coletiva que reconheceu o direito de servidores públicos do Distrito Federal à restituição de contribuição social declarada inconstitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o título judicial coletivo exequendo possui natureza genérica a exigir prévia liquidação, atraindo a incidência do Tema Repetitivo 1.169/STJ, ou se, ao contrário, apresenta liquidez e exequibilidade suficientes a autorizar o imediato prosseguimento do cumprimento individual da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo 1.169/STJ restringe-se às hipóteses de sentença coletiva genérica em que se faz necessária a apuração prévia do an debeatur ou do quantum debeatur, o que não se verifica quando o título judicial delimita claramente seus alcances subjetivo e objetivo.
4. O título coletivo exequendo identifica de forma precisa os beneficiários da condenação, consistentes nos servidores públicos do Distrito Federal que sofreram descontos indevidos, afastando qualquer necessidade de comprovação do direito material.
5. A obrigação imposta ao ente público encontra-se delimitada quanto ao período de incidência, aos índices de correção monetária e aos critérios de atualização, conforme definido na sentença coletiva e nos embargos à execução, permitindo a apuração do valor devido mediante simples cálculos aritméticos.
6. A inexistência de necessidade de liquidação prévia afasta a aplicação do Tema 1.169/STJ e torna indevido o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva.
7. O prosseguimento do feito preserva o princípio da razoável duração do processo e evita prejuízo injustificado à parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: Não se aplica o Tema Repetitivo 1.169/STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva quando o título judicial delimita claramente o alcance subjetivo e objetivo da condenação e permite a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos, dispensando liquidação prévia.